Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733225-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: OI Móvel S/A Agravado: Maria do Socorro Oliveira Leão Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima OI Móvel S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0734597-52.2018.8.07.0001, assim redigida: “O art. 523, parágrafo primeiro, CPC, ao prever a incidência de multa e honorários no caso de ausência de pagamento voluntário, opôs esse último termo à penhora, à constrição. Não significa que, caso o executado não possa pagar por determinação judicial, o valor da multa e dos honorários não incidirá. O requisito é objetivo. Se o credor não receber, tem direito à multa, e seu advogado tem direito aos honorários. Nesse sentido, especificamente acerca de créditos extraconcursais, como neste caso, TJDFT, Acórdão 1227875, Relator Desembargador Sério Rocha, Quarta Turma Cível, Julgado em 29 de Janeiro de 2020, Publicada no DJe em 04/03/2020. Portanto, concedo à exequente (Maria do Socorro) prazo de 10 (dez) dias para apresentar planilha de cálculo, incluídos os honorários e a multa da fase de cumprimento de sentença. Deixo para analisar o pedido de cumprimento de sentença da advogada da OI após a apresentação de planilha de cálculo da Sra Maria, para evitar tumulto processual.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18895245), em síntese, que está submetida a procedimento de recuperação judicial por meio de processo judicial em trâmite na Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Afirma que seus eventuais credores devem ter os respectivos créditos satisfeitos de acordo com os termos do plano de recuperação judicial aprovado pelo Juízo universal. A esse respeito, acrescenta que o pagamento dos créditos extraconcursais devem ser efetuados nos termos do Ofício no 597/2018, expedido pelo aludido Juízo. Diz também que a recuperação judicial segue em curso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e ordenada a expedição de ofício ao Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro com a requisição de inclusão do crédito em questão na lista de pagamento e sem a anotação de encargos acessórios. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17976442). Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste inicialmente em determinar o Juízo competente para presidir a fase de cumprimento da sentença a respeito dos créditos extraconcursais, nos quais figura como devedora a sociedade OI Móvel S/A. Verifica-se que o crédito em referência foi constituído com o trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, aos 7 de novembro de 2019 (fl. 59, Id. 18898579), após, portanto, o requerimento de recuperação judicial da recorrente formulado aos 20 de junho de 2016. Constata-se, de acordo com o ofício no 597/2018/OF (Id. 18896742), expedido pela 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, que o crédito da agravada tem natureza extraconcursal. Os créditos de natureza extraconcursal, de acordo com o item “3” do aludido ofício, devem ser processados perante o respectivo Juízo de primeira instância até que o valor da obrigação seja liquidado e ocorra o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença. Após, o adimplemento das obrigações respectivas será procedido de acordo com a ordem de pagamento estabelecida pelo Juízo universal da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. A propósito, convém destacar o trecho do ofício que trata do pagamento dos créditos extraconcursais, dentre os quais se insere o atribuído à recorrida: “3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir ate a liquidação do valor do crédito. Com o crédito liquido, e após o transito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedira oficio ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do credito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, recebera os ofícios e os organizara por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequencia, as Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficara a disposição para consulta publica no site oficial do Administrador Judicial “www.recuperacaojudicialoi.com.br”, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, ate o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando pagamento do credito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial.” De fato, o pagamento deve ser processado pelo Juízo universal, de acordo com os critérios enumerados pelo ofício supracitado, razão pela qual não se mostra apropriada a exigência de que a ora recorrente proceda ao pagamento do valor no próprio Juízo de origem. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI MÓVEL S/A. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PAGAMENTO. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Na presente hipótese houve a expedição de determinação pelo Juízo pelo processamento da fase de cumprimento da sentença a respeito dos créditos extraconcursais devidos pela sociedade anônima OI Móvel S/A, com a subsequente determinação dos atos de constrição. 2. De acordo com o ofício no 597/2018/OF, expedido pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, os créditos extraconcursais devem ser processados perante o respectivo Juízo de primeira instância até que o valor da obrigação seja liquidado e ocorra o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença. 3. Se o pagamento deve ser processado pelo Juízo universal, de acordo com os critérios enumerados pelo ofício supracitado, é logicamente imprópria a exigência de que a recorrente proceda ao pagamento no Juízo de origem, nos termos das regras regentes da fase de cumprimento de sentença. Assim, é necessário proceder ao desbloqueio da quantia constrita via sistema BACENJUD. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1189899, 07085666120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO UNIVERSAL. I - Deferida a recuperação judicial, eventuais atos expropriatórios, tais como a autorização de levantamento de alvará, somente poderão ser deferidos pelo Juízo Universal, responsável pela definição do destino dos bens, conforme remansosa jurisprudência do STJ. II - Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, "os processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação" (Ofício n.o 282/2018). III - No ofício no 597/2018, igualmente expedido pelo Juízo Universal, restou anotado que "os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade do pagamento do crédito. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão no 1178648, 07027466120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela agravante preenchem o requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois estão de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois o prosseguimento do curso regular do processo poderá resultar na constrição indevida de valores pertencentes à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator